Tribunal: STF
Processo: HC 259976
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PATICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. REPRODUÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÕES ANTECEDENTES. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.8.2025 por Anderson Rembowski, advogado, em benefício próprio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 489.222/RS, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro. 



O caso



    2. O impetrante/paciente foi denunciado, em 13.7.2018, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (embaraço à persecução criminal) c/c al. g do inc. II do art. 61 do Código Penal (abuso de poder e violação de dever profissional).



    O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do impetrante/paciente e demais investigados (decisão não juntada).



    3. O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs recurso em sentido estrito, requerendo efeito ativo para a decretação da prisão preventiva do impetrante/paciente. Esse pedido foi acolhido pelo Tribunal de Justiça gaúcho, nos termos seguintes:



    “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. DEMAIS INFRAÇÕES PENAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/2013. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.



    Conhecimento da medida ajuizada pelo Ministério Público como ação cautelar inominada, com base no poder geral de cautela disposto no artigo 297 do Novo Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária é autorizada pelo artigo 3º do Código de Processo Penal.



    Os substratos anexados aos autos eletrônicos revelam que os 14 réus compõem uma estrutura criminosa ordenada, voltada à prática de delitos que objetivam o lucro patrimonial, buscando impor o domínio territorial mediante violência e medo, e que resistiu mesmo após o desencadeamento de operação pretérita, na qual diversos participantes de facção criminosa restaram presos e denunciados. Presença dos requisitos relativos ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, este traduzido no risco à ordem pública, que decorre da gravidade concreta das condutas em tese executadas pelos acusados, consistentes na formação de uma associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, no embaraço à persecução penal da organização criminosa e na revelação da identidade de colaboradores, ações que se deram entre 2016 a maio de 2017, nas cidades de Porto Alegre e sua Região Metropolitana, especialmente Canoas, Alvorada, Gravataí e Viamão, além de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. Núcleo jurídico da organização criminosa que repassava, aos chefes da organização, informações sobre testemunhas, visando causar embaraço ao andamento de ações criminais. Da mesma forma, informada a rotina de juiz de direito encarregado do julgamento de ações contrárias aos interesses do grupo, inclusive com planos para assassiná-lo. Análise conjunta dos elementos colacionados que expõe a necessidade e a adequação da aplicação de medida segregatória, de acordo com o que proclamam os incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo Penal, não havendo falar em substituição nos termos do artigo 319 do mencionado Estatuto, quanto menos em concessão de prisão domiciliar, uma vez que não demonstrada empiricamente a presença de quaisquer das hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal. No tocante ao atual local de recolhimento de um dos advogados que se encontra preso preventivamente (em virtude da liminar deferida), é certo que o Estado do Rio Grande do Sul não dispõe de Sala de Estado Maior, na exata dicção do art. V, da Lei nº 8.906/94. Contudo, as instalações nas quais o advogado se encontra segregado atualmente – Presídio Militar de Porto Alegre reúne características similares. Das fotografias acostadas aos autos eletrônicos com o pedido de reconsideração, verifica-se que há uma cama, mesa com cadeira, janela e banheiro privativo com chuveiro, o que, ainda que não se trate de sala de Estado Maior, permite a preservação da dignidade da pessoa humana. Inviável, portanto, o deferimento do pleito de alcance de prisão domiciliar formulado na manifestação da defesa.



    PEDIDO CONHECIDO COMO MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR RATIFICADA. OUTORGADO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO”.



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 489.222/RS, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça. Em 23.4.2019, ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 489.222/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator, concedeu a ordem “para a soltura do paciente ANDERSON REMBOWSKI, mediante o cumprimento das seguintes cautelares alternativas: (a) apresentação mensal em juízo; (b) suspensão do exercício da advocacia; 
(c) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial; 
(d) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação em questão, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”. Esta a ementa desse julgado:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE MAIS DISTANTE. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.



    1. Considerando que o decorrer do tempo tornou menos relevantes os riscos arguidos, suficiente é a fixação de medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, seguindo a orientação adotada no julgamento do HC 491.443/RS, impetrando em favor de corréu, denominado líder do núcleo jurídico, enquanto o paciente, também advogado, é descrito como auxiliar.



    2. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente ANDERSON REMBOWSKI, mediante o cumprimento das seguintes cautelares alternativas: (a) apresentação mensal em juízo; 
(b) suspensão do exercício da advocacia; (c) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial; (d) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação em questão, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”.



    Essa decisão transitou em julgado, em 29.5.2019, sendo os autos do Habeas Corpus n. 489.222/RS arquivados, em 3.6.2019. 



    5. Em 17.11.2020, a magistrada processante da Décima Sétima Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS indeferiu o pedido da defesa de revogação da medida alternativa à prisão, consistente na suspensão do exercício da advocacia, tendo a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal gaúcho mantido a decisão, 
em 28.3.2023, denegando o Mandado de Segurança n. 5117696-59.2023.8.21.7000 – fl. 66, doc. 3).



    6. Contra o julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 895.933/RS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 12.3.2025, nos termos seguintes:



    “Consoante se observa das informações prestadas às e-STJ 
fls. 99/102, sobreveio condenação, pelo crime do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, mais 17 dias-multa, permanecendo a necessidade da suspensão do exercício da advocacia. 



    Contra essa decisão a defesa interpôs recurso de apelação, ainda pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça. 



    Fica, portanto, sem objeto o pedido contido na inicial, visto que a restrição ao exercício da advocacia agora, decorre de novo título, não submetido ao pronunciamento do Tribunal de origem. 



    Além disso, observo que a necessidade da medida cautelar foi analisada pelo Magistrado sentenciante, que entendeu necessário manter suspenso o exercício da advocacia. Com efeito, após encerrada a instrução processual, fundamentos diversos e complementares foram apresentados pelo sentenciante para manter a medida cautelar. Sendo assim, diante do novo contexto fático, parece-me evidente a perda do objeto do presente inconformismo. Os novos fundamentos expostos na sentença condenatória devem ser submetidos ao Tribunal a quo antes de serem aqui analisados, sob pena de incidir o Superior Tribunal de Justiça em indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 13).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em 12.6.2025 (doc. 14).



    7. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal decorrente da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia.



    Afirma que “o constrangimento ilegal é evidente, tendo em vista que a sentença condenatória manteve medida cautelar de suspensão do exercício profissional sem qualquer fundamentação, em desatenção ao que determina o 
art. 315, § 2º do CPP, e sem análise da contemporaneidade dos fatos, contrariando a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Concessão de medida liminar, para revogar imediatamente a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, restabelecendo ao paciente o direito de exercer sua profissão; b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de  habeas corpus, por reconhecer-se o constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação da medida cautelar e na inobservância da contemporaneidade dos fatos; c) A intimação do Ministério Público Federal, para que se manifeste, nos termos legais”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Como mencionado no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, a medida cautelar questionada foi posteriormente mantida na sentença condenatória do paciente. A decisão constitui novo título judicial, cujos fundamentos ainda não foram examinados pelas instâncias antecedentes, evidenciando a impossibilidade de exame do tema por este Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar-se incabível supressão de instâncias. 



    10. Tampouco se comprova, no caso, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    11. A pretendida revogação das medidas cautelares impostas pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão proferido no Habeas Corpus 
n. 489.222/RS, já foi, quatro vezes, apresentada e analisada por este Supremo Tribunal (Habeas Corpus ns. 184.912, Relator o Ministro Celso 
de Mello; 194.317/RS, 204.872/RS e 206.250/RS, de minha relatoria), 
tratando-se, assim, de incabível reiteração de pedidos anteriores. 



    12. Especificamente quanto à medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia (objeto exclusivo desta impetração), tem-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir questões similares considerada a ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ADVOGADO ACUSADO DE FRAUDES EM PROCESSOS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES: PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA E DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 
(HC n. 204.259, de minha relatoria, DJe 8.7.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). 
4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 150.059, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).



    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, 
art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 126.366, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.671-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.10.2016).



    “Processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Vereador. Afastamento da função. Incompetência da Justiça Estadual. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 1. O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes” (RHC n. 125.477-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).



    “Agravo regimental. Habeas corpus. Inquérito. Investigação de suposta venda de decisões judiciais. liberação de precatórios oriundos de Ação de Desapropriação por utilidade pública (Ação 627/98). 1. O afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Precedentes (HC 84.326-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 2. O habeas corpus não é via adequada para interpretação e valoração de provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 107.423-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.3.2015).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2014).



    “Habeas Corpus. (…) 3 Magistrado. Juiz de Tribunal Regional Federal. Afastamento das funções previsto no art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). O afastamento ou a perda do cargo de juiz federal não são ofensas atacáveis por habeas corpus. Precedentes. 4 Exegese do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe ação de habeas corpus contra acórdão que afasta magistrado das funções no curso da ação penal” (HC n. 99.829, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2011).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: 
NÃO-CABIMENTO. I. - O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. II. - H.C. não conhecido” (HC n. 84.816, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.5.2005).



    “HABEAS CORPUS. Poder judiciário. Magistrado. Desembargador. Afastamento das funções. Medida ordenada em ação penal em curso. Não conhecimento. Inexistência de risco ou dano à liberdade de locomoção. Aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe pedido de habeas corpus contra decisão que afasta das funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado” (HC n. 95.496, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).



    “AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN (art. 29). 1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (HC n. 84.326-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004).



    Nessa linha são também as seguintes decisões monocráticas: HC 
n. 152.976, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 10.6.2019; RHC 
n. 171.114, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2019; HC n. 168.469, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.5.2019; RHC n. 169.553, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.4.2019; HC n. 139.489, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; e HC n. 163.093, de minha relatoria, DJe 24.10.2018.



    13. O habeas corpus objetiva impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” 
(inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).



     



    O art. 647 do Código de Processo Penal dispõe que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    A garantia do habeas corpus está vinculada ao direito à liberdade de locomoção. 



    14. Na espécie em exame, o impetrante busca seja tornada sem efeito a medida cautelar de afastamento temporário do exercício da advocacia. 



    Esse não é objeto passível de ser questionado na via processual eleita, como evidenciado pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, que, como demonstrado, em situações análogas à cuidada nestes autos, afirma a impropriedade do habeas corpus para esse fim, pois direitos estranhos à liberdade de ir e vir não poderiam ser nele cuidados. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. PRERROGATIVA DE FORO DOS CORRÉUS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (…) 6. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente. 7. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente. 8. Ordem denegada” (HC n. 105.484, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2013).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE INQUÉRITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 76, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ART. 105, I, a, e 96, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGAMENTO DOS CORRÉUS NA MESMA INSTÂNCIA. JURISDIÇÃO DE MAIOR GRADUAÇÃO. ART. 78, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 



    1. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente. 2. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente. (…) 7. Ordem denegada” (HC n. 104.957, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011).



    15. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora